Tribunal: TJDFT
Processo: 0746941-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746941-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ADA CRISTINA ARAÚJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por ADA CRISTINA DE ARAUJO em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, visando compelir a requerida a fornecer tratamento de câncer da autora, incluindo quimioterapia sistêmica inicial e radioterapia, necessárias ao tratamento médico que necessita a autora, conforme prescrição médica. DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Anote-se a tramitação preferencial por ser a autora portador de doença grave. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID XX e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes, máxime porque se trata de tratamento de câncer no canal anal. A prova documental indica que o quadro clínico do requerente evidencia a necessidade dos medicamentos, inclusive com tratamento radioterápico, em caráter de urgência, com a finalidade de controlar o tumor e evitar uma possível cirurgia mutiladora, conforme relatório médico de ID 251965964. Destarte, considerando que cabe ao médico assistente do requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O TRATAMENTO DE CÂNCER DE QUE NECESSITA, INCLUSIVE COM QUIMIOTERAPIA SISTÊMICA E RADIOTERAPIA, OBSERVANDO-SE A FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE (ID 251965966). Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta Decisão antecipatória, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de URGÊNCIA, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias”. Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida ignorou o prazo de carência de 180 dias previsto para procedimentos hospitalares, conforme estabelecido na Lei no 9.656/98 e na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Argumenta que a Agravada aderiu ao plano hospitalar com cobertura obstétrica em 18/8/2025, sendo o término da carência previsto para 28/2/2026. Defende que a negativa de cobertura está respaldada por normas legais e contratuais, inexistindo qualquer abuso ou ilegalidade na conduta da operadora. Ressalta que o atendimento de urgência foi prestado nas primeiras 12 horas, conforme cláusula contratual, e que a continuidade do tratamento deveria ocorrer por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Alega que a manutenção da decisão agravada impõe à operadora obrigação indevida, com potencial desequilíbrio econômico-financeiro e prejuízo à coletividade de beneficiários. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que a suspensão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade da negativa de cobertura e o indeferimento da tutela antecipada. Preparo devidamente comprovado – Id. 78145098. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 300, caput, do CPC. No caso em análise, embora a Agravante tenha apresentado fundamentos jurídicos relevantes quanto à carência contratual e à segmentação do plano de saúde, não se verifica, neste momento, a presença do requisito relativo ao perigo de dano. Isso porque, conforme os documentos juntados aos autos, a própria operadora do plano autorizou o tratamento solicitado, havendo inclusive registros de sessões de quimioterapia e radioterapia realizadas em outubro de 2025, o que evidencia o cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada, ainda que sob protesto. Além disso, a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, embora pertinente, não caracteriza periculum in mora, especialmente diante da natureza do direito tutelado — o direito à saúde e à vida da Agravada, diagnosticada com neoplasia maligna. Dessa forma, não se constata, por ora, risco de dano grave ou de difícil reparação à Agravante, razão pela qual não se justifica a concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso a requisição de informações. Intime-se o Agravado para ciência da presente decisão e apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora